Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
IMPETRANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT
IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO MENDES, e aos EXCELENTÍSSIMOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), consubstanciado no parcelamento e escalonamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o sindicato impetrante sustenta que “na data de 11 de maio de 2020 o impetrado anunciou que o pagamento dos retroativos referentes as progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais serão pagos de forma escalonada, sendo: Os servidores que tiveram suas progressões concedidas a partir do mês de maio receberão o retroativo da seguinte maneira a partir da folha do mês de junho: 1. Até R$ 3 mil, pagamento integral; 2. De R$ 3 mil a R$ 6 mil, 02 (duas) parcelas. 3. De R$ 6 mil a R$ 9 mil, 03 (três) parcelas; Acima de R$ 9 mil, 04 (quatro) parcelas”.
Alega que “Não há parâmetro legal que autorize o escalonamento dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais dos servidores públicos, na forma com que vem cogitando o impetrado. Trata-se de afronta inadmissível à ordem legal, que merece, pois, o tratamento compatível com tal a descumprimento”.
Afirma que “Criou-se um privilégio para alguns que receberão os valores referentes aos retroativos de suas progressões de forma integral (até 3 mil reais), e outros de forma parcelada (acima de 3 mil reais), sendo que estes últimos amagarão o pagamento de juros em compromissos assumidos no mercado entre outras trágicas consequências”.
Aduz que “O perigo da demora está no fato de que o pagamento dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais dos servidores públicos, de forma parcelada. Causará abalo financeiro aos mesmos, posto que estes estão contando com o pagamento integral, inclusive, tendo em sua maioria assumido compromissos financeiros respaldado no recebimento integral de seu retroativo”.
Assim, pugna pela concessão de medida liminar, “determinando que o impetrado se abstenha de promover escalonamento no pagamento dos valores do retroativo das progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, sob pena de multa a ser suportada pelo próprio Governador do Estado (pessoalmente), no valor de 100.000,00 (cem mil reais) por dia de atraso, (...) alternativamente a concessão de liminar (...) em caso de parcelamento dos valores dos retroativos dos servidores públicos substituídos pelo impetrante, quando do seu efetivo pagamento sejam os referidos vencimentos acrescidos e juros e correção monetária(...)”. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar.
O representante judicial do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009.
É o escorço do essencial para se proceder à análise do pleito liminar.
Decido.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Por outro lado, o referido artigo em seu §2o veda a concessão de medida liminar em determinadas hipóteses, in verbis:
"Art. 7o
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza."
Desse modo, a Lei de Mandado de Segurança, dentre as relacionadas hipóteses, veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, que o objeto da medida reclamada, pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores em sua integralidade, encontra-se dentre os casos vedados de antecipação da ordem mandamental.
Alicerçado na vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO a liminar suplicada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora